Tribunal: TJSP
Processo: 2311586-53.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. INCONFORMISMO DA EXECUTADA. Valor bloqueado que se trata de verba salarial. Impenhorabilidade. Regra que não é absoluta e pode ser mitigada desde que não comprometa o sustento do executado. Relativização que deve ser excepcional. Precedentes do c. STJ. Penhora que, no caso dos autos, acarretaria prejuízo à subsistência da agravante, que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. REJEIÇÃO. INCONFORMISMO DA EXECUTADA. Valor bloqueado que se trata de verba salarial. Impenhorabilidade. Regra que não é absoluta e pode ser mitigada desde que não comprometa o sustento do executado. Relativização que deve ser excepcional. Precedentes do c. STJ. Penhora que, no caso dos autos, acarretaria prejuízo à subsistência da agravante, que percebe mensalmente quantia inferior a 3 salários mínimos. Decisão reformada. Recurso provido.